Tribunal: TJPA
Processo: 0003139-81.2014.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003139-81.2014.8.14.0008

APELANTE: FRANCILENI CARDOSO DA SILVA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BARCARENA-PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0003139-81.2014.8.14.0008

APELANTE: FRANCILENI CARDOSO DA SILVA

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível (Id. 986756) interposta por FRANCILENI CARDOSO DA SILVA, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barcarena (Id. 986755) que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
movida em face de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedente a demanda, com base art. 487, I do Código de Processo Civil.

Em síntese, informou a autora/apelante, que possui contrato de prestação de fornecimento de energia elétrica com a empresa requerida/apelada, na cidade de Barcarena, cuja unidade consumidora corresponde ao número 92278840.

Alegou que na fatura correspondente ao mês 11/2013, com vencimento em 17/02/2014, foi surpreendida com uma cobrança muito elevada, no montante de R$ 6.424,12 (seis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e doze centavos), superior à sua média habitual de consumo, haja vista, que no referido boleto, constava o consumo de 12.124kWh, sem que tenha havido qualquer consumo extra, ou esclarecimento por parte da Concessionária/recorrida no que diz respeito aos motivos daquela elevada e desproporcional cobrança.

Aduziu, que entrou em contato com a Concessionária de energia elétrica, e pediu que desconsiderasse a fatura, bem como procedesse à vistoria do local.

Salientou, que sem qualquer aviso prévio, chegaram os funcionários da Concessionaria, para realizar uma inspeção no medidor referente ao domicílio da consumidora, e posteriormente recebeu uma notificação, para que se manifestasse sobre a discordância encontrada, quando da inspeção realizada no medidor.

Sustentou que a partir daí, a situação tornou-se calamitosa, pois, além de ser uma pessoa extremamente carente e humilde, passou a correr o grave risco, de não dispor de um bem essencial (energia elétrica) e viver com dignidade, diante do corte no fornecimento da energia.

Afirmou, que o procedimento realizado pela Concessionária, se encontra completamente eivado de nulidades, uma vez que não atendeu aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, na medida em que a consumidora/apelante, só foi notificada quando o processo administrativo já se encontrava findado, inclusive já com o arbitramento de valores e cobrança..

Alegou que diante de todos esses fatos, buscou o Poder Judiciário para resgatar os seus direitos, e coibir a alegada arbitrariedade na medição do consumo de energia elétrica, declarando a inexigibilidade do débito.

Ressaltou, que entretanto, foi surpreendida com a r. sentença de improcedência, do seu pleito, com base art. 487, I do Código de Processo Civil e resolução do mérito do processo, isentando tão somente a autora/apelante das custas e honorários, visto que deferido os benefícios da Justiça Gratuita.

Citando legislação e jurisprudência que entende coadunar com os seus argumentos, requereu o provimento do recurso, confirmando a gratuidade de justiça; declarar a inexistência de débito da consumidora apelante; declarando a nulidade absoluta do procedimento administrativo realizado pela concessionaria/apelada; determinando que a Concessionária se abstenha de enviar o seu nome aos órgãos de proteção ao crédito.

Por fim, requereu a condenação da empresa recorrida em custas processuais e honorários advocatícios, e o valor arbitrado, seja depositado no Banpará - Banco do Estado do Pará, agência 015, conta corrente nº. 182.900-9, referente ao Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará, instituído pela Lei nº. 6.717/2005.

Nas
contrarrazões ao recurso
(id. 986757), a Concessionária de Emergia Elétrica ora recorrida, sustentou que desde a contestação vem refutando com veemência as alegações da autora e mostrando a falta de suporte do pedido da autora/apelante.

Informou que havia irregularidade na unidade consumidora da apelante, o que foi normalizada com a retirada do desvio de energia, pelo qual a autora consumiu energia sem a devida contraprestação, fato que corroborou no valor calculado e cobrado em sua conta.

Aludiu, que o procedimento adotado seguiu rigorosamente os preceitos da Resolução nº.414/10 da ANEEL, utilizando critérios estabelecidos para quando identificar valores devidos pela energia consumida e não registrada (artigo 129 e seguintes da Resolução n° 414/10 da ANEEL). Portanto, se há alguém sofrendo qualquer dano, seja ele moral ou material é a Demandada, haja vista, que não está recebendo a contraprestação dos serviços fornecidos a Autora.

Lembrou que a interrupção do serviço de energia elétrica se deu em decorrência do inconteste inadimplemento da consumidora/apelante, haja vista, que a legislação que rege o fornecimento de energia elétrica é clara quanto à possibilidade de interrupção do fornecimento de energia quando do não pagamento das faturas. E este procedimento não configura qualquer ilicitude, uma vez, que a empresa está no exercício regular do direito.

Citando legislação e jurisprudência referente a matéria que defende, pugnou pelo desprovimento do recurso para manter
in totum
a decisão de 1º grau.

Os autos foram inicialmente distribuídos a Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, que prolatou despacho (Id. 6078976), e nos termos do art. 145, § 1º, do CPC, se declarou suspeita por motivo de foro íntimo superveniente.

Redistribuídos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Recurso tempestivo e próprio do que se conhece.

Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que reconheceu a regularidade da cobrança efetuada pela empresa recorrida.

Antecipo que sem razão o apelo.

Com efeito, adianto que a r. sentença já inicia com um
esclarecimento
feito pelo Togado Singular, que desconstitui em parte as informações da recorrente e mostrou que esta
omitiu fatos relevantes sobre a controvérsia,
e prestou informações inverídicas.

Consignou o magistrado no ato sentencial (Id. 986755):

“Inicialmente, cumpre destacar que o débito que se discute é de R$2.219,11, do qual a
requerente já efetuou acordo para parcelamento.

O débito de R$ 6.424,12, citado na inicial, a requerida informou em audiência que inexiste no sistema da mesma.

Pois bem, o art. 373, I e II do Código de Processo Civil preceitua que ao autor compete a prova dos fatos constitutivos de seu direito, ao passo que ao réu compete a prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito.

Compulsando os autos, percebo que não merece prosperar o pleito da requerente, visto que a requerida produziu prova que extinguiu o seu direito.

Os documentos juntados aos autos comprovam que a requerida compareceu à casa da requerente e detectou através do Termo de Ocorrência e Inspeção que havia um desvio antes do medidor no local.

A ficha cadastral de fls. 72 aponta que após a detecção da irregularidade houve reação de consumo. Assim,
entendo categoricamente demonstrada a irregularidade, bem como que no período em que constatada a mesma, houve apuração a menor do consumo, conforme documento de fls. 12, fato que, incontestavelmente beneficiou a autora.
” (destacamos).

Salienta-se, que o documento a que se refere o Juízo
a quo
(CFECTNFO/CFECTNRO - PARCELAMENTO DA DÍVIDA), encontra-se acostado aos autos, juntamente com a Planilha de Cálculos, representados pelos Ids.986749. e 986749, respectivamente.

É de se lamentar que a autora tenha sonegado algumas informações, e prestado informações incorretas, e inverídicas, o que poderia obstruir a plena realização da justiça.

In casu
, entendo ter a concessionária se incumbido satisfatoriamente do ônus que lhe competia.

Explico:

Volvendo-se à análise das razões da apelação, insta consignar que as irregularidades no medidor foram devidamente comprovadas, e documentadas através de
fotografias
e do
TO - Termo de Ocorrência e Inspeção nº. 51371
, representada pelo Id. 986749 e dessa forma a responsabilidade da consumidora é incontroversa. Até porque, a autora Sr.ª. FRANCILENI CARDOSO DA SILVA,
assinou

o referido documento, onde consta, que
a consumidora autorizou e esteve presente à vistoria, recebendo cópia
.

Portanto mais uma vez a recorrente, faltou com a verdade
ao afirmar que não presenciou os trabalhos realizado pelos técnicos da Concessionária de Energia Elétrica, embora sustente categoricamente, que discorda da conclusão referente as irregularidades verificadas na inspeção.

Noutro quadrante, registre-se, ainda, que de acordo com os autos, a autora/apelante, embora notificada para se manifestar no processo administrativo,
manteve-se silente e não impugnou
o os procedimentos adotados pela empresa ré, assim como, os documentos advindos da vistoria realizado na sua presença.

Verifico, que o procedimento adotado encontra respaldo na Resolução nº 456/2000 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica e autoriza, expressamente, a revisão do faturamento no caso de utilização de meio fraudulento no registro de consumo.

Primeiro, porque o consumidor é responsável, na qualidade de depositário a título gratuito, pela custódia dos equipamentos de medição da concessionária (art. 105 da Resolução nº 456/2000). Logo, não importa a autoria da fraude, bastando que o consumidor se beneficie com a irregularidade.

Segundo, porque a apelante apenas se detém na afirmação de que não praticou nenhuma ilicitude e nem deu causa ao fato ocorrido, mas não nega que a violação do medidor possa ter, lhe causado algum benefício.

No mesmo sentido, o art. 104 da Resolução nº 456/2000 dispõe que:

“
o consumidor será responsável por danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da concessionária, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou de deficiência técnica das instalações elétricas internas da unidade consumidora.
”
.

Cabe salientar, que no exercício de sua competência privativa para legislar sobre energia (CF/88, art. 22, IV), a União editou a Lei nº 9.427/1996, mediante a qual, entre outras providências, criou entidade com competência normativa e reguladora da aludida atividade econômica – a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Esse tipo de cobrança é autorizado pela ANEEL, e é referente a recuperação de consumo a que a distribuidora tem direito, ou seja, a distribuidora tem o direito de receber a energia que vendeu, mas o medidor não registrou, portanto, o consumidor não pagou.

Para essa recuperação a legislação prevê parâmetros fixos que serão escolhidos de acordo com a análise do histórico da unidade consumidora de forma a caracterizar a base de cálculo, lembrando que, somente um dos critérios descritos na Resolução n° 414/2010 – ANEEL pode ser utilizados pela distribuidora, não podendo, em hipótese alguma, criar uma forma diversa da descrita na norma.

Após a determinação da base de cálculo, procede-se à identificação do período de irregularidade. Via de regra, esse período é caracterizado por uma queda de consumo evidente que demonstra o momento da manipulação do medidor de energia e que, a partir dali o registro do consumo diminuiu.

Depois da comprovação da irregularidade, a escolha da base de cálculo e a identificação do período de recuperação de consumo, a distribuidora gera uma nota de débito com a descrição detalhada a que se refere e a envia ao consumidor. Foi simplesmente o que ocorreu na hipótese em exame.

No mesmo diapasão, também é a jurisprudência pátria:
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AMPLA. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA EM RAZÃO DA LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Prova técnica que demonstra a adulteração do medidor. Ainda que não se tenha constatado a autoria da fraude pela demandante esta permaneceu por longo período de tempo sem ser cobrada pela energia elétrica efetivamente consumida e não adotou qualquer providência para demonstrar a sua boa-fé objetiva, ensejando o direito de a concessionária cobrar o consumo médio recuperado. Precedentes deste Tribunal. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.”
(TJ-RJ - APL: 02204890820198190001, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 17/09/2020, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/
2020
)

“APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. RECONVENÇÃO
. RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. FRAUDE NO MEDIDOR. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Prova documental carreada nos autos que evidencia a existência de fraude. 2. Desnecessária a realização de prova pericial, já que a fraude foi devidamente comprovada nos autos pelas fotografias e termo de ocorrência de irregularidade e, especialmente, pelo histórico de consumo. 3. A facilitação do ônus da prova ao consumidor não o exime de contrapor os fatos e documentos juntados pela concessionária. 4. Não há qualquer ilegalidade na aplicação da Resolução n. 414/10 da ANEEL para cálculo da recuperação do consumo que deixou de ser faturado. 5. A suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento de débito atual está legalmente prevista no art. 6º, § 3º da Lei nº 8.987/95, bem como no art. 140, § 3º, II, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. Entendimento sedimentado no STJ e neste Tribunal de Justiça. No caso dos autos, em se tratando de recuperação de consumo (débitos pretéritos, portanto), mostra-se ilegal o corte de energia. Reconvenção parcialmente acolhida. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME.”
(Apelação Cível Nº 70078322153, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 19/09/2018 - Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/09/
2018
).

“
ENERGIA ELÉTRICA. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. FRAUDE. REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DO CONSUMO. RECUPERAÇÃO. CUSTO ADMINISTRATIVO (MULTA). AFERIÇÃO DO VALOR DEVIDO. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA ATRELADO A INADIMPLEMENTO FUTURO. 1. Constatada adulteração do medidor da unidade residencial (ainda que não apurada a responsabilidade pela fraude) e redução acentuada no consumo de energia, no período irregular, é devida a recuperação de consumo não medido. 2. O cálculo de recuperação de consumo deve ser feito com base nos últimos 12 (doze) meses, anteriores ao período da irregularidade.”
(TJ-RS - Recurso Cível: 71003061884 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 14/04/2011, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/01/2012).

“AÇÃO ORDINÁRIA
- ENERGIA ELÉTRICA - CONSTATAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DO CONSUMIDOR. Violar medidor de energia elétrica é fraude e configura ilícitos penal e civil, respondendo por estes o consumidor, pessoa a quem é atribuída a responsabilidade pelo pagamento da energia elétrica consumida”
(TJMG, RAC 1.0024.05.640524-4/001, j. em 02-02-2006, DJ de 21-02-2006)

Diante dos fundamentos expostos, tenho que as alegações do apelante não têm o condão de infirmar a conclusão adotada na r. sentença de Primeiro Grau.

Por estas razões, sob qualquer ângulo que se observe a questão, tem-se por descabida a pretensão recursal.

Voto pelo
desprovimento do recurso
, e condeno a apelante na forma do artigo 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil, ao pagamento de
honorários sucumbenciais totais
de 12% (doze) por cento do valor da causa, observada a gratuidade concedida na primeira instância.

Belém-Pa, 6 de dezembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 06/12/2021